Tribunal: TJDFT
Processo: 0736825-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA DIGITAL. AUTENTICIDADE. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II, DO CPC. SENTENÇA CASSADA.
1. A Medida Provisória – MP 2.200-2/2001 não impede a utilização de certificados não emitidos pela ICP-Brasil como meio de comprovação da autoria e da integridade de declarações constantes de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido, hipótese em que tais documentos serão considerados documentos particulares para todos os efeitos legais. (art. 10).
2. Os requisitos essenciais para a constituição da Cédula de Crédito Bancário estão previstos no artigo 29 da Lei 10.931, de 2 de agosto de 2004, o qual permite assinatura na forma eletrônica, garantida a identificação do assinante.
3. O contrato juntado aos autos contém aceite digital, gerado por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail e endereço de IP).
4. Eventual ausência de autenticidade da assinatura é ônus de prova que incumbe à parte apelada, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
5. Apelação conhecida e provida.